Tribunal: TJES
Processo: 5005244-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005244-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DIEGO MOURA GOMES DOS REIS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005244-79.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: DIEGO MOURA GOMES DOS REIS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$642,56 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a falha na prestação do serviço, caracterizadora de ato ilícito por conta de sucessivas interrupções no fornecimento de água na residência do autor.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial (falha na prestação do serviço), ensejadora do ressarcimento material, bem como quanot à caracterização do dano moral indenizável.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “No caso, se verifica que o promovente utiliza os serviços de saneamento básico prestados pela promovida através da matrícula de n° 0527177-0, todavia, o serviço de fornecimento de água para sua residência ficou suspenso indevidamente entre outubro/2021 e fevereiro/2022 em razão de manutenção de encanamento por parte da promovida, não sendo o serviço restabelecido durante esses meses mesmo após inúmeras solicitações. Nota-se que somente junto ao PROCON o promovente realizou 12 reclamações administrativas, conforme se verifica nos números das reclamações informados no ID 12217809 – Página 2. Ademais, verifica-se que a própria promovida apresenta mais 20 reclamações realizadas junto à promovida pelo promovente, conforme documento de ID 13462274 – Página 2. Ou seja, resta comprovado que o promovente teve o serviço de água para sua residência suspenso indevidamente por três meses e o serviço não foi restabelecido durante esse período mesmo após 32 reclamações administrativas, junto ao PROCON e junto à promovida. Além disso, verifica-se que mesmo sem usufruir do serviço o promovente continuou recepcionando cobrança e adimplindo com o pagamento, de modo que assiste razão ao promovente para condenar a promovida ao reembolso do valor pago indevidamente (R$642,56), devendo ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em relação ao dano moral, entendo que resta configurado, tendo em vista que o promovente teve serviço essencial (fornecimento de água) suspenso indevidamente por logo período (três meses), não teve suas reclamações (32 reclamações) atendidas pela promovida e, ainda, teve que continuar efetuando o pagamento de contas enviadas para sua residência, sendo evidente a grave falha na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC) e os danos decorrentes”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo reduzir a indenização por danos morais, estimando-a em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)